Tribunal: TJPA
Processo: 0062642-90.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0062642-90.2015.8.14.0301

APELANTE: MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DIAS

APELADO: SEGURADORA LIDER CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. PARTE AUTORA QUE MESMO INSTADA A SE MANIFESTAR PERMANECEU INERTE. INTIMAÇÃO PELOS CORREIOS INFRUTÍFERA. ANOTAÇÃO DE ‘MUDOU-SE’. INTIMAÇÃO VÁLIDA. DEVER DAS PARTES DE MANTER ATUALIZADO O ENDEREÇO. EXTINÇÃO DO FEITO. ESCORREITA. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA
IN TOTUM
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DIAS
,

em face de sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
, extinguiu o feito sem resolução do mérito,
in verbis
(Num. 17022318):

“A parte requerente, embora devidamente intimada, via carta com aviso de recebimento, não se manifestou, tendo em vista o retorno do aviso de recebimento sob a rubrica "mudou-se". (...)

Assim, considerando a validade da intimação realizada no feito, bem como o dever retro estabelecido pelo Código de Processo Civil, e considerando a desobediência aos dispositivos legais por parte do requerente, deixo de proceder nova intimação e, considero que houve abandono da causa.

ISTO POSTO, julgo EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos dos artigos 77, V, 274, caput e parágrafo único, e 485, III e VI, e§1º do CPC.”.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de Apelação (Num. 17022319), arguindo que a sentença mereceria reparo. Isso porque, seria indispensável a intimação pessoal da autora, restando inválida apenas a intimação por AR que não encontrou a autora.

Ademais, afirma ainda que a intimação frustrada foi para nomear novo patrono, sendo assim, se entendesse o d. juízo ter havido abandono da causa, deveria proceder a intimação prevista no §1º, do art. 485, do CPC e respeito à Súmula n.º 240 do STJ, antes de extinguir o feito sem resolução do mérito.

Ao final, postula pelo provimento recursal, para reformar ou cassar a sentença primitiva a fim de que se devolvam os autos à comarca de origem para serem regularmente processados, com realização da perícia judicial, ou então, que a ação seja julgada procedente, considerando-se as provas constantes nos autos.

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (Num. 17022321), postulando pelo improvimento recursal, para a manutenção
in totum
da sentença recorrida.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação. E, por estarem presentes, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença, que extinguiu o feito sem resolução do mérito por abandono da causa, vez que a intimação da autora acerca da renúncia de seu patrono, voltou com a informação de ‘mudou-se’ no AR.

Pois bem.

Da análise dos autos, observa-se que o patrono da autora renunciou ao mandato, conforme Petição (Num. 17022310). Diante disso, o juízo
a quo
proferiu Despacho (Num. 17022312), determinando a intimação pessoal da requerente para constituir novo advogado e se manifestar quanto ao interesse no prosseguimento do feito.

A secretaria do juízo expediu a intimação por AR (Num. 17022315), que retornou ao remetente com a marcação de ‘mudou-se”, conforme Certidão nos autos (Num. 17022316).

A patrona da autora ainda requereu que fosse oficiado aos órgãos públicos, para localização da requerente, tendo em vista que pelo lapso temporal em que o processo tramita, perdeu contato com a parte (Num. 17022317). Ato subsequente, o juízo
a quo
prolatou a sentença extintiva recorrida.

Diante disso, entendo que não assiste razão à apelante. Explico.

O bojo da demanda, versa em aferir se assiste razão ao direito apelante, em anular o
decisium
de primeiro grau por considerar que não houve abandono da causa, não podendo ser extinto o processo.

Primordialmente, urge ressaltar que intimação é “
o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo
”, consoante o art. 269 do CPC, sendo mais precisamente abordada na doutrina,
in vebis
:

“A intimação é, em regra, dirigida ao advogado das partes, preferencialmente por via eletrônica, ou mediante publicação no órgão oficial de imprensa, salvo quando a lei exigir que seja pessoal, como ocorre, por exemplo, com a dirigida ao autor para dar andamento ao feito em cinco dias, sob pena de extinção sem resolução de mérito, ou com a dirigida às partes para prestar depoimento pessoal, sob pena de confissão. As intimações, em suma, são dirigidas ao advogado para a prática de atos que exijam capacidade postulatória; e são dirigidas às partes, quando há determinação judicial para que elas, pessoalmente, façam ou deixem de fazer algo.”.
(Direito Processual Civil / Pedro Lenza; Marcus Vinicius Rios Gonçalves. Esquematizado® 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 548).

O nosso ordenamento pátrio prevê cinco formas possíveis para o ato de intimação: por meio eletrônico (a forma preferencial de intimação desde que sua efetivação seja possível); por meio do Diário Oficial (quando não for possível a intimação pela via eletrônica); pelo correio (se não dispor a lei de outro modo); por mandado (ante a frustração por via eletrônica ou por correio ou por preferência justificada da parte); ou por edital (quando o intimando não puder ser identificado ou localizado).

Em verdade, ao compulsar os autos, vê-se que o endereço da intimação é o mesmo declinado na petição inicial, e por isso, é considerada válida, porquanto é dever da parte atualizá-lo sempre que houver mudança definitiva ou temporária, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC,
in verbis
:

Art. 274.
Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único.
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço contido nos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

Segundo o artigo 77, inciso V, do CPC,
in verbis
:

Art. 77.
Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...)

V-
declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;

Ademais, pelo entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
"(...) é dever da parte e de seu advogado manter atualizado o juízo em relação à mudança de endereço, seja temporária ou definitiva, sob pena de inviabilização da prestação jurisdicional, nos termos do disposto nos arts. 39, II, 238, parágrafo único, e 282, II, do CPC. Precedentes.".
(AgRg no AREsp 825.862/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 13/04/2016).

Não é outro o entendimento dos Tribunais Pátrios acerca da temática em apreço:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DPVAT.
PERÍCIA MÉDICA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NÃO COMPARECIMENTO.
MUDANÇA DE ENDEREÇO. DEVER DA PARTE DE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO. ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INTIMAÇÃO VÁLIDA.
INVALIDEZ NÃO COMPROVADA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Quando o ato processual incumbe à própria parte, como no caso de perícia médica a ser realizada com a finalidade de se apurar a invalidez ocasionada pelo acidente de trânsito, a intimação deve ser pessoal.
Não sendo possível a localização da parte autora, que mudou de endereço sem comunicar ao juízo, presume-se válida a intimação dirigida ao endereço constante na inicial.
Sendo o fato alegado constitutivo do direito da parte autora e não tendo se desincumbido de prová-lo, conforme preceitua o art. 373, I, do CPC, a improcedência do pedido é medida que se impõe (TJ-MT - AC: 00547470320148110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/09/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/09/2019).

APELAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO.
DESÍDIA DO AUTOR. DEVER DE MANUTENÇÃO DE ENDEREÇO ATUALIZADO. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
É nula a sentença quando totalmente desprovida de fundamentação (artigo 93, IX, da CF/88).
É dever das partes manter o endereço devidamente atualizado para o recebimento das intimações. Inteligência do artigo 77, V, do CPC. Determinada a intimação pessoal do autor para o cumprimento da diligência, decorrido prazo legal sem manifestação, caracterizado está o abandono da causa, impondo-se assim a extinção do feito nos termos do artigo 485, III, do CPC.
(TJ-MG - AC: 10525130182039004 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 23/05/2019, Data de Publicação: 31/05/2019)

Assim, como facilmente aferido no parágrafo único do texto legal supramencionado, qual seja o artigo 274 do CPC, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

Entendo assim, que é absolutamente dispensável a realização de nova intimação em casos tais e a razão é simples, a lei de regência nada dispõe a respeito do tema.

E mais, o Código de Processo Civil consigna expressamente, que são válidas as intimações dirigidas ao endereço informado pela parte nos autos, sendo de sua responsabilidade comunicar eventuais alterações.

Corroborando o que ora se afirma, colaciono, por oportuno, os seguintes precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, enfrentando casos análogos ao dos autos,
ad exemplum
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. PARTE AUTORA QUE, MESMO INSTADA A SE MANIFESTAR, PERMANECEU INERTE.
INTIMAÇÃO PELOS CORREIOS E OFICIAL DE JUSTIÇA INFRUTÍFERA. DEVER DAS PARTES DE MANTER ATUALIZADO O ENDEREÇO INFORMADO NA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO QUE SE IMPUNHA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. É dever da parte e do seu advogado manter atualizado o endereço onde receberão intimações (art. 77, V, do CPC/2015), sendo considerada válida a intimação dirigida ao endereçamento declinado na petição inicial, mesmo que não recebida pessoalmente pelo interessado a correspondência, se houver alteração temporária ou definitiva nessa localização (art. 274, parágrafo único, do CPC/2015). 2. No caso, a intimação pessoal da exequente foi inviabilizada por falta do endereço correto, motivo pelo qual foi extinto o processo sem resolução de mérito
. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1800035/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 28/10/2019).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. PARTE AUTORA QUE, MESMO INSTADA A SE MANIFESTAR, PERMANECEU INERTE.
INTIMAÇÃO PELOS CORREIOS INFRUTÍFERA. DEVER DAS PARTES DE MANTER ATUALIZADO O ENDEREÇO. EXTINÇÃO DO FEITO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO DESTA CORTE.
HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. “A jurisprudência desta Corte considera válida a intimação promovida no endereço declinado nos autos, a fim extinguir o processo por abandono de causa, porquanto a parte e seu patrono são responsáveis pela atualização do endereço para o qual sejam dirigidas as intimações necessárias, devendo suportar os efeitos decorrentes de sua desídia.?”
(AgInt no AREsp n. 1.805.662/GO, Relator Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/10/2021, DJe 8/10/2021) 2. Segundo orientação desta Corte, não haverá a majoração de honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, quando do julgamento de agravo interno ou embargos de declaração. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2005229 SC 2022/0159129-4, Data de Julgamento: 10/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2022)

Tem-se, portanto, que a sentença apelada se encontra em consonância com a jurisprudência uniforme da colenda Corte da Cidadania, bem assim da jurisprudência pátria, motivo por que a pretensão recursal não merece prosperar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela autora, mantendo
in totum
a sentença recorrida, conforme fundamentação alhures.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/07/2024